Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703847-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Aos agravados para se manifestarem no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR